Tribunal: STF
Processo: RE 237610
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- O objeto da ação declaratória é, sem dúvida, a declaração de que,
em face da atual Constituição, não se pode exigir da ora embargada a
quota de contribuição em causa, uma vez que o ataque se fez às
resoluções posteriores a essa Carta Magna em que se basearam as
exigências do pagamento dela.
- Ocorrência, no entanto, de obscuridade com relação à parte final
do acórdão recorrido.
Embargos recebidos apenas para declarar que, com o conhecimento e
provimento do recurso extraordinário, foi julgada procedente a ação,
e, não tendo havido sucumbência da ora embargada quanto ao objeto
dessa ação, condenada a recorrida como estabelecido na sentença de
primeiro grau (ou seja, no reembolso das custas processuais e em
honorários de advogado arbitrados em dez por cento do valor da
causa devidamente corrigido).